Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária[1], que atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença[2] e transita perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, houvera a interposição de apelação[3], que, de seu turno fora distribuída à egrégia 5a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvida sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão e a eminente Desembargadora Maria Ivatônia se tornaram preventos para também conhecer do recurso interposto subsequentemente no bojo da mesma ação ordinária, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível e à eminente Desembargadora Maria Ivatônia, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo 2015.07.1.001481-2 (0001467-02.2015.8.07.0007) [2] - Processo 0704383-89.2020.8.07.0007 [3] - ID 60107236 - Processo 0704383-89.2020.8.07.0007